Tribunal: TJSP
Processo: 1020145-21.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373325
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020145-21.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
AUGUSTO DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020145-21.2018.8.26.0005 -Voto no 37.045
2
APELAÇÃO No 1020145-21.2018.8.26.0005
APELANTE: João Augusto Duarte
APELADO: Claro S/A
COMARCA: São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista
3a Vara Cível
Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por dano moral. Ré que não
comprova a contratação. Ausência de inscrição em cadastros de
proteção ao crédito. Dano moral não configurado. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 37.045
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
cumulada
com
indenização por danos morais. O magistrado, Doutor Fábio
Henrique Falcone Garcia, entendeu que a Ré não demonstrou a
existência da relação jurídica. Rejeitou o pedido indenizatório, pois
o nome do Autor não foi incluído nos órgãos de proteção ao
crédito, nem houve cobrança vexatória. Repartiu pela metade as
custas e despesas sucumbenciais e arbitrou em 10% do valor da
causa os honorários devidos pelas partes aos advogados dos
adversários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020145-21.2018.8.26.0005 -Voto no 37.045
3
Apela
o
Autor
insistindo
na
indenização, em razão de transtornos e angústia decorrentes das
cobranças indevidas. Invoca a natureza pedagógica e punitiva da
indenização. Ressalta que a responsabilidade da instituição
financeira é objetiva. Pede que a Ré arque com a integralidade das
verbas sucumbenciais e com honorários advocatícios arbitrados em
20% do valor da condenação.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, e
respondido.
É o relatório.
João Augusto Duarte afirma ter se
surpreendido com as cobranças indevidas enviadas por Claro S/A,
empresa com quem nunca contratou, apontando suposto débito de
R$ 216,02 (fls. 20/21), referente à linha telefônica no (85) 99102-
9799, que nunca utilizou. Ocorre que, apesar das reclamações
realizadas administrativamente (fls. 22), a empresa de telefonia
continuou enviando boletos. Em novembro de 2018 João ajuizou
em face de Claro esta ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais.
SCPC e Serasa informaram que o
nome do Autor não foi incluído nos cadastros de inadimplentes (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020145-21.2018.8.26.0005 -Voto no 37.045
4
92/94 e 97).
A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito, pois a Ré não
comprovou a contratação. Recorre o Autor insistindo na
indenização por danos morais.
A cobrança indevida, ainda que tenha
causado transtornos ao consumidor, sem prova de circunstância
vexatória associada a este fato, ou de outra repercussão no seu
patrimônio imaterial, não configura o dano moral.
De fato, não é o pequeno percalço
fato do qual se possa extrair uma ofensa aos sentimentos ou ao
espírito da vítima. É sabido que todos, considerados a organização
da sociedade em que vivem, a experiência de vida segundo o seu
padrão econômico ou o ambiente a que estão expostos,
desenvolvem com maior ou menor eficácia uma estrutura
psicológica que permite lidar com contrariedades a que certamente
estamos sujeitos. Neste quadro, se as ofensas impostas, ainda que
em consequências de atos ilícitos, não ultrapassam esse patamar da
contrariedade, não há dano moral indenizável. O dano moral que se
quer ver indenizado é aquele que ultrapassa, pela sua intensidade
ou duração, aquilo que uma pessoa com estrutura psicológica
normalmente desenvolvida estaria obrigada a suportar nas
sociedades complexas.
A sucumbência recíproca foi bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020145-21.2018.8.26.0005 -Voto no 37.045
5
decretada, pois o Autor teve reconhecida a procedência do pedido
declaratório e a improcedência do pedido indenizatório. Correta a
repartição pela metade das custas e despesas processuais, bem
como a condenação das partes ao pagamento de honorários de 10%
do valor atualizado da causa aos advogados dos adversários, nada
sugerindo a elevação deste montante, dada a simplicidade da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator